Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-05.2016.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003089-05.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOCIARA BRANDINI - CPF: 395.535.311-72 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA HIPOTECA – DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM EM RELAÇÃO À DÍVIDA – INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – NEGÓCIO JURÍDICO SEM VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não prospera a irresignação recursal, eis que, a hipoteca é um direito real de garantia, caracterizada pela indivisibilidade (art. 1.419, CC).

A desproporção entre o valor do débito e o valor do bem dado em garantia por si só, não induz qualquer tipo de nulidade ou irregularidade no negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Jociara Brandini, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, Dr. Conrado Machado Simão que, nos autos da ação revisional de nº 0003089-05.2016, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas e limitar os descontos em conta corrente em, no máximo, 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, sendo dividido na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) a parte requerida e 75% (setenta e cinco por cento) à parte autora, ficando suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois a casa dada em garantia hipotecária está avaliada no montante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), e o empréstimo foi realizado no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo assim, requer a redução da garantia do bem ofertado para 15% (quinze por cento) do imóvel.

Sustenta, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Contrarrazões no id. 66566522. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, adianto que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo.

De início, é importante salientar que a hipoteca recai sobre o bem imóvel em sua totalidade, sendo assim, verifico que não há outros bens a serem penhorados, razão pela qual a hipoteca deve permanecer sobre o imóvel e, ainda, mesmo que este possua valor maior ao do débito, é certo que eventual saldo remanescente, caso haja sua alienação judicial, voltará para a apelante.

Por essa razão, ainda que haja desproporcionalidade entre o valor da dívida cobrada (R$120.000,00 - cento e vinte mil reais) e o valor de mercado do imóvel hipotecado nos presentes autos (R$800.000,00 - oitocentos mil reais), tal circunstância, por si só, não pode obstar a garantia hipotecária, uma vez que não existem outros bens para dar em garantia.

Ademais, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a autora realizou o negócio jurídico por livre e espontânea vontade, não havendo qualquer vício a ser sanado, colaciono os trechos
in verbis:

“Na constituição da hipoteca, houve definição e o estabelecimento dos contornos precisos dos bens dados em garantia e do valor do débito e não há qualquer questionamento na presente ação sobre a legalidade e a regularidade da cláusula contratual que prevê a garantia hipotecária.

A parte autora ao firmar o contrato e oferecer o bem em hipoteca, o fez de livre e espontânea vontade, mesmo ciente da diferença entre o valor do imóvel e o crédito contratado (...).”

Sendo assim, ante a natureza de indivisibilidade da hipoteca, bem como não havendo outros bem para ser dado em garantia e em caso de eventual alienação do bem, o saldo remanescente seria entregue a parte autora, verifico que o pleito de reconhecimento do excesso de garantia não merece prosperar.

Por fim, no que se concerne a distribuição do ônus sumunbênciais em 75% para parte autora e 25% para parte requerida.

O artigo 86 do CPC fixa que:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Sendo assim, da análise dos pedidos iniciais da parte autora, verifica-se que a mesma requereu o reconhecimento do excesso de garantia e redução do gravame junto à matrícula do imóvel para 15% (quinze por cento), bem como requereu o reconhecimento de juros abusivos, com redução para 1% (um por cento) ao mês e o reconhecimento do superendividamento, com a redução da parcela para 30% (trinta por cento) do salário da requerente.

Dos pedidos formulados, a parte autora somente obteve êxito no pedido de reconhecimento do superendividamento, com a redução da parcela para 30% (trinta por cento) do salário da requerente.

Posto isto, a distribuição dos ônus sucumbências foi realizada proporcionalmente a procedência dos pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau atacada.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021